Tribunal: STF
Processo: ARE 1481958
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INC. IX, DA CRFB. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incisos III; IV, letras “b”, “c” e “d”; V; VII, VIII e, parágrafos 1º e 2º do art. 2º; parágrafo único do art. 4º e art. 10, todos da Lei nº 818, de 25 de agosto de 2017, do Município de São Joaquim da Barra, que “dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras providências. Contratações de que tratam os Incisos III; IV, letras “b”, “c” e “d”; V; VII, VIII e, parágrafos 1º e 2º do art. 2º que abrangem situações usuais e corriqueiras dentro da estrutura funcional do Município, ausente a necessidade temporária de excepcional interesse público. Tema 612 de Repercussão Geral. Art. 4º: Prazo máximo de doze meses, prorrogável por igual prazo, uma única vez. Questão já assentada nesta Corte. Inconstitucionalidade aqui não verificada. Art. 10: contratação pelo regime da CLT. Inadmissibilidade. Regime celetista que desestimula a dispensa imotivada, cominando uma série de formalidades e direitos indenizatórios e em se tratando de. contratação temporária, que se caracteriza pela precariedade e pela inexistência de estabilidade ou bilateralidade, são inconciliáveis entre si”. Precedentes. 



    Ação parcialmente procedente, com modulação e observação de irrepetibilidade.” (e-doc. 3).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 39, caput, da Constituição da República. Afirma que, ao dispor sobre contratação temporária, estabeleceu o regime jurídico celetista para os contratados, buscando a observância da exigência de regime jurídico único. Subsidiariamente, requer seja realizada interpretação conforme, “no sentido de que é constitucional a contratação de empregados temporários pelo regime jurídico trabalhista – se adotado pelo ente político -, excluindo a interpretação que determine o pagamento de aviso prévio indenizado, multa de 40% de FGTS, seguro desemprego e multa do art. 477 da CLT, o que seria contrário à precariedade do vínculo” (e-doc. 15). 



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recurso possui fundamentação deficiente e incompleta, não contrariando devida e completamente os fundamentos constitucionais invocados pelo acórdão recorrido. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 17).  



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “há manifesta imprecisão no recurso, visto que não aponta, de modo concreto, a violação de dispositivo da Constituição Federal e, mais, não identifica, como de rigor, qual, exatamente, a controvérsia acerca da questão constitucional” (e-doc.19).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade dos incisos III; IV, letras “b”, “c” e “d”; V; VII, VIII e, parágrafos 1º e 2º do art. 2º; parágrafo único do art. 4º e art. 10, todos da Lei nº 818, de 25 de agosto de 2017, do Município de São Joaquim da Barra, que “dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras providências. Este é o texto dos dispositivos de lei guerreados:



    (...)



    Da leitura dos textos dos dispositivos combatidos verifica-se evidente a ausência de necessidade temporária de excepcional interesse público.



    (...)



    Inconstitucionais, portanto, os incisos III; IV, letras “b”, “c” e “d”; V; VII, VIII e, parágrafos 1º e 2º do art. 2º da norma impugnada. Quanto aos artigos 4º e 10º, cabem tecer as seguintes considerações.



    (...)



    Portanto, quanto ao artigo 4º da Lei nº 818, de 25 de agosto de 2017, não se verifica a propalada inconstitucionalidade. Quanto ao artigo 10º, entretanto, há evidente inconstitucionalidade. Referido dispositivo dispõe aplicar-se às contratações temporárias o disposto na Consolidação das Leis Trabalhistas. Este C. Órgão, entretanto, já decidiu pela inconstitucionalidade em tema idêntico. Vejamos:



    “A submissão dos servidores temporários à legislação trabalhista, como se infere da expressão “regidos pela C.L.T.”, contida no artigo 16 da Lei Municipal nº 3.327/2007, mostra-se incompatível com a natureza precária da relação funcional estabelecida entre Poder Público e servidor contratado na forma do artigo 115, inciso X, da Carta Bandeirante, devendo incidir, na verdade, regime jurídico administrativo especial, orientado por critérios de conveniência e oportunidade, cuja finalidade máxima é atender necessidades transitórias de excepcional interesse público. Em outras palavras, enquanto o regime celetista desestimula a dispensa imotivada, cominando uma série de formalidades e direitos indenizatórios, a contratação temporária se caracterizada pela precariedade e pela inexistência de estabilidade ou bilateralidade, sendo inconciliáveis entre si.” 



    Mais não se há falar.



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III; IV, letras “b”, “c” e “d”; V; VII, VIII e, parágrafos 1º e 2º do art. 2º e art. 10, todos da Lei nº 818, de 25 de agosto de 2017, do Município de São Joaquim da Barra.” (e-doc. 3, p. 6, 9, 14, 16 e 17).



    7. Dos dispositivos da norma municipal declarados inconstitucionais pela Corte paulista, a recorrente discorreu apenas acerca do art. 10, que tem a seguinte redação:



    “Artigo 10 - Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto na C.L.T.” (e-doc. 3, p. 7).



    8. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cujo Plenário, no julgamento do RE nº 1.152.713/SP e do RE nº 1.066.677-RG/MG, expressamente afastou a aplicação do regime celetista a servidores contratados por tempo determinado, uma vez que esta viola o art. 37, inc. IX, da Constituição da República. Confiram-se as ementas de tais julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTIGO 5º DA LEI 1.797/2004 DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP. INSTITUIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA MANTER A APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, “NO QUE FOR COMPATÍVEL”. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. É inconstitucional norma municipal que determina a aplicação de regime celetista aos servidores contratados por tempo determinado, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88. 



    2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a criação de sistema híbrido a partir da junção de vantagens de dois regimes distintos, mercê da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, Precedentes.



    3. Recurso Recurso extraordinário extraordinário PROVIDO para declarar a PROVIDO para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 1.797/2004 do Município de São Pedro do Turvo SP. inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 1.797/2004 do Município de São Pedro do Turvo SP.”



    (RE nº 1.152.713/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    (RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    9. Quanto ao requerimento subsidiário, de realização de interpretação conforme, este se mostra descabido. Como exposto na já citada ementa do RE nº 1.152.713/SP, não é possível a criação de um sistema híbrido, com seleção de dispositivos do regime celetista e do regime jurídico-administrativo, conforme requerido pela recorrente.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator